Tribunal: TJBA
Processo: 8003086-40.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003086-40.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ABIA LINO LOPES e outros (14)

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores públicos municipais, determinando a concessão de progressão horizontal em três referências, com base nos arts. 18 e 19, da Lei Municipal nº 1.520/1997, e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, ressalvada a prescrição quinquenal.

A sentença afastou tal direito apenas quanto a um dos autores, que não comprovou ocupar cargo efetivo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os autores, servidores públicos municipais efetivos, têm direito à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.520/1997, mesmo diante da ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.520/1997 condiciona a progressão horizontal ao tempo de serviço e à avaliação de desempenho, aplicando-se apenas aos servidores efetivos.

4. O autor excluído da condenação não comprovou a condição de servidor efetivo, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 1.157, da Repercussão Geral), razão pela qual não tem direito à progressão.

5. Aos demais autores, que ingressaram mediante concurso público, é assegurado o direito à progressão, uma vez que o descumprimento do dever de avaliar por parte da Administração não pode prejudicar os servidores.

6. A superveniência da Lei Municipal nº 2.605/2016 não afasta o direito adquirido à progressão com base na lei anterior.

7. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.520/1997 é direito dos servidores efetivos que preencham os requisitos legais, não podendo ser obstada pela omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho.
2. O servidor estabilizado sem concurso público não possui direito às vantagens privativas de cargo efetivo, conforme entendimento do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003086-40.2021.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JUAZEIRO
e como Apelados
ABIA LINO LOPES e outros (14)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator